Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DESCONTADOS DAQUELES PREVISTOS EM CONTATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se recurso inominado interposto pelo autor LUIZ CARLOS TAVARES FREITAS contra a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de produção da prova pericial.`
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 179393862).
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que se trata de causa de menor complexidade, sendo, portanto desnecessária a perícia contábil. Alega culpa exclusiva da parte ré pela não realização do desconto da parcela na data de vencida. Destaca que há a época do vencimento havia saldo suficiente em conta corrente. Pugna pela reforma da sentença para ratificar a competência dos juizados especiais, e no mérito pugna pela procedência dos pedidos.
4. Em contrarrazões, a ré aduz, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.
5. No que diz respeito à preliminar suscitada pela parte recorrida, a saber, violação do princípio da dialeticidade, esta não merece acolhimento uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
6. Alega o autor que firmou contrato de empréstimo com a ré no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 271,88 (duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), com desconto das parcelas em conta corrente, a primeira com vencimento em 02/05/2016 e a última em 03/04/2017 (ids 54577797 e 54577798). Informa que não foi descontada a parcela de setembro/2016, por culpa exclusiva da ré, uma vez que havia saldo em conta corrente para pagamento.
7. De uma simples leitura dos extratos bancários (id 54577799), verifica-se que foram realizados inúmeros débitos, com a rubrica "601000 - DB CREFISA", no decorrer dos anos de 2016/2017, em valores diversos daquele previsto em contrato (R$ 271,88).
8. Destaca-se que conforme ofício da Caixa Econômica Federal - CEF (id 54578361), os descontos destinados à CREFISA estão sob o Nr.Doc (número do documento) 601000. Ocorre, contudo, que a partir de 2019 constam outros descontos com rubrica "338238 - CREFISA" em favor da ré (id 54577799).
9. Dispõe o art. 3oda Lei n. 9.099 que " o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade".
10. Na espécie, a necessidade de perícia é justificada pela existência de datas, valores, e rubricas conflitantes entre os extratos apresentados pelas partes dos dados previstos em contrato.
11. Portanto, os fatos controversos exigem a realização de perícia técnica, prova incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95, evidenciado a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da demanda em razão da complexidade da matéria.
12. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.